Tribunal: TJSP
Processo: 1073945-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1073945-33.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, é embargada
ROSANA SANTOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073945-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11829
2
Voto no 11.829
Embargos de Declaração no 1073945-33.2019.8.26.0100/50000 (Ref. Apelação 9.559)
Embargante: CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
Embargada: ROSANA SANTOS MARTINS
Comarca: São Paulo Foro Central (18a Vara Cível)
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Circuito de Compra São
Paulo Spe S/A. em face do acórdão de fls. 207/216, que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso da Autora, ora Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 04/12/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 16/12/2020, o que lhe confere tempestividade.
A Embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão embargado,
pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados, nos
fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073945-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11829
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com as
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do
acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme lecionam
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
a embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater
decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação e um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de
obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas no acórdão embargado as
razões pelas quais o recurso de apelação da Embargante não comporta provimento,
especialmente, por ter restado incontroverso nos autos a ausência de entrega das
chaves à locatária e, por conseguinte, o descumprimento de sua obrigação de
disponibilizar o bem à locatária.
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073945-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11829
4
Insta ressaltar que a matéria apresentada em recurso de apelação foi
totalmente enfrentada no acórdão embargado. Senão, vejamos:
“Como bem observou o MM. Juízo a quo, o ora Apelante, por ocasião da
apresentação de sua impugnação aos embargos, deixou de se manifestar
precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
tornando-os, portanto, incontroversos, a teor do artigo 341 do Código de
Processo Civil.
Diante de tais circunstâncias, em razão da ausência de impugnação
específica, restou absolutamente incontroverso nos autos que não houve a
entrega das chaves à locatária, descumprindo o locador com sua
obrigação de disponibilizar o bem locado à locatária, nos termos do que
determina o artigo 22, inciso I, da Lei 8.245/91.
Como é cediço, nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o
cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, a teor
do artigo 476 do Código Civil, in verbis:
“Art.
476.
Nos
contratos
bilaterais,
nenhum
dos
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode
exigir o implemento da do outro”.
Aplica-se, assim, à hipótese vertente, a teoria da exceptio non adimpleti
contractus, vale dizer, a exceção de contrato não cumprido aplica-se ao
negócio jurídico sinalagmático, no qual se pondera a existência de uma
dependência recíproca das obrigações, sendo uma a causa de ser da outra.
Neste sentido, oportuno trazer à baila as lições de Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald, in Curso de Direito Civil, Extinção dos
Contratos, 4a edição, 2014, Ed. JusPodium:
“As obrigações nascem unidas, em uma relação de
correspectividade e interdependência, e assim deverão se
manter durante a execução da relação contratual,
preservando o contrato como um todo incindível, no qual
avulta a realização integral da relação. (...) A aplicação da
exceptio se condiciona à simultaneidade da exigibilidade
das prestações. A interdependência funcional autoriza a
recusa”.
Diante de tais circunstâncias, descumprindo o locador com sua obrigação
de disponibilizar o bem à locatária, revela-se de rigor a declaração de
inexigibilidade dos débitos oriundos do contrato de locação, eis que não
pode o Apelante exigir qualquer valor locatício se não cumpriu com sua
parte na obrigação.”
Anote-se, ainda, que a Embargante, em sede de declaratórios, apenas se
limitou a reproduzir as teses já amplamente analisadas, não se dignando sequer a
apontar em que ponto exatamente a decisão embargada teria incorrido em erro
material e no que ele consistiria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073945-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11829
5
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Neste sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ
- EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073945-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 11829
6
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a Embargante pretende,
na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão
proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator